Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-08.2017.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Caso concreto. Alegada contradição quanto ao não reconhecimento do direito do embargante ao ressarcimento total das despesas da cirurgia realizada, indicada por médico cooperado do plano de saúde contratado.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Caso concreto. Alegada contradição quanto ao não reconhecimento do direito do embargante ao ressarcimento total das despesas da cirurgia realizada, indicada por médico cooperado do plano de saúde contratado. Descabimento. Restou bem claro no julgado que há apenas a possibilidade de ressarcimento parcial das despesas advindas das cirurgias realizadas fora da rede credenciada. Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a rejeição do recurso.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001607-08.2017.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante
ALCIDES BERNARDI JUNIOR, é embargado UNIMED REGIONAL JAÚ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001607-08.2017.8.26.0302/50000 -Voto no 02509C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1001607 08.2017.8.26.0302/50000
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de Jaú
Magistrado Prolator: Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e
Fazzio
Embargante: Alcides Bernardi Junior
Embargado: Unimed Regional Jaú Cooperativa de Trabalho
Médico
Voto no 02509C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material. Caso concreto. Alegada contradição quanto ao não
reconhecimento do direito do embargante ao ressarcimento
total das despesas da cirurgia realizada, indicada por médico
cooperado do plano de saúde contratado. Descabimento.
Restou bem claro no julgado que há apenas a possibilidade de
ressarcimento parcial das despesas advindas das cirurgias
realizadas fora da rede credenciada. Inexistência de quaisquer
vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de
pretendido prequestionamento para ulterior interposição de
recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido
caráter infringente, o que não é admissível, impõe a rejeição do
recurso.
EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art.
1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alcides

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001607-08.2017.8.26.0302/50000 -Voto no 02509C
3
Bernardi Junior contra v. acórdão de fls. 530/538, que DEU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela
embargada, para declarar a ação procedente em parte e
reconhecer que o ora embargante tem direito apenas ao
ressarcimento parcial, nos limites do contrato (pelo valor da cirurgia
convencional), com redistribuição dos encargos da sucumbência,
nos termos descritos.
Assevera o embargante que o v. aresto impugnado padece de
contradição, pois esta Corte teria contrariado o entendimento já
pacificado na Súmula no 102, que considera abusiva a negativa de
custeio dos procedimentos pleiteados embasada na alegação de
que não constam do Rol da ANS, nos casos em que há indicação
expressa do médico especialista.
Aduz que, em razão do grau avançado do câncer de próstata,
viu-se obrigado a realizar a cirurgia indicada, desembolsando os
valores referentes aos honorários médicos e hospitalares, para
posteriormente solicitar o reembolso das despesas ao convênio
contratado.
Sustenta que o próprio médico cooperado da Unimed
Regional de Jaú recomendou a realização da cirurgia robótica de
próstata, restando comprovado que a solicitação de reembolso
integral não foi excessiva, pois, caso o hospital credenciado
realizasse o procedimento, o recorrente não seria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001607-08.2017.8.26.0302/50000 -Voto no 02509C
4
encaminhado a estabelecimento fora da rede.
Há o intento de prequestionar a matéria debatida nos autos e
todos os dispositivos legais e jurisprudência expressamente
invocados, para manejo dos recursos excepcionais.
Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando-se o vício
apontado, reconhecendo-se o direito ao ressarcimento total, bem
como, elevando-se o valor fixado a título de honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos embargos,
porquanto tempestivos, e, no mérito, os rejeito.
Conforme redação do Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil1, os embargos de declaração têm estrito cabimento contra
qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001607-08.2017.8.26.0302/50000 -Voto no 02509C
5
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Todavia, o recurso não merece acolhida, pois não se
observam quaisquer vícios na r. decisão impugnada, que foi clara e
abordou todos os pontos relativos à controvérsia.
Com efeito, restou bem claro no v. aresto embargado que o
contrato pactuado entre as partes prevê o reembolso parcial
quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados ou credenciados. Nesta senda, verifica-se que as
questões suscitadas pelo embargante encontram fácil resposta nos
fundamentos do julgado, in verbis:
“O dispositivo é claro e está em consonância o com
art. 12, inciso VI da Lei no 9.656/98. Anoto que o
autor teve prévio conhecimento das condições
contratuais e da inexistência de reembolso integral.
Vale recordar que os serviços médico-hospitalares
são
disponibilizados
de
acordo
com
a
contraprestação paga, sendo inviável compelir a ré
ao custeio de tratamento com profissionais de
renome/hospitais ou clínicas de ponta. Se de um
lado é necessário coibir o abuso das operadoras, de
outro também devem ser reprimidos pedidos
excessivos dos beneficiários do plano/seguro saúde,
visando a preservação do equilíbrio contratual.”

fls. 535
Desta forma, configura-se abusivo o pedido de ressarcimento
integral das despesas despendidas com o procedimento cirúrgico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001607-08.2017.8.26.0302/50000 -Voto no 02509C
6
realizado, cabendo apenas a possibilidade de reembolso parcial,
nos termos contratuais (pelo valor da cirurgia convencional), vez
que restou comprovada a impossibilidade da cirurgia via robótica na
rede credenciada.
Ademais, julgo indevido o pedido de majoração da verba
honorária, posto que a fixação foi feita nos termos dos arts. 85, §§2o
e 11, e 86, caput, do CPC, não havendo razão para alteração do
valor estipulado.
Como se vê, revela-se impertinente o prequestionamento
formulado, posto não ter se verificado, in casu, nenhuma negativa
de vigência de lei infraconstitucional. Assim, verifica-se que a parte
embargante visa tão somente a modificação do acórdão,
apresentando este recurso caráter eminentemente infringente,
motivo pelo qual não deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001607-08.2017.8.26.0302/50000 -Voto no 02509C
7
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto
de que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão, tem o nítido propósito de obter o
reexame da matéria do recurso especial, à luz
dos dispositivos constitucionais invocados para
fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no
AgInt
no
AREsp
792.511/MT,
Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535), tendo a jurisprudência entendido possível
serem oferecidos também para que fosse
apontada a existência de erro material. No
CPC/2015, estes continuam a ser os casos de
interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não é
via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes
omissão, obscuridade ou contradição (art. 535
do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir
caráter
infringente
aos
presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro de
julgamento, sem a comprovação de omissão ou
contradição, merecem rejeição os Embargos de
Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001607-08.2017.8.26.0302/50000 -Voto no 02509C
8
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no
REsp
1641373/PB,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.
Deste modo, estes embargos apenas representam manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela registrado em sua
manifestação deverá ser objeto do recurso cabível.
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado
da causa, a teor do art. 1.026, §2o2, do Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos,
condenando o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Rodolfo Pellizari
Relator
2§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.